Tribunal: TCU
Processo: 041.320/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3601/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.320/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eleusa Maria Ventura (XXX.927.101-XX); Eulenio Afonso Machado (XXX.152.101-XX); Evandro Jose Ribeiro de Assis (XXX.052.971-XX); Francisca Elverene de Castro Silva (XXX.976.623-XX); Katia Aparecida de Faria (XXX.865.001-XX); Maria das Gracas Santos Fernandes (XXX.800.661-XX); Maria de Jesus Oliveira da Silva (XXX.615.441-XX); Nelita Maria Carneiro (XXX.748.061-XX); Norival Machado de Araujo (XXX.534.631-XX); Sandra Bandeira Pereira (XXX.319.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.